Tribunal: TJMT
Processo: 1032504-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032504-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ALINE ESTEVO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.980.241/0001-14 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. - CNPJ: 04.992.689/0001-39 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), ALINE ESTEVO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.980.241/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A embargante aponta omissão quanto à análise de planilha de cálculo e jurisprudência do STJ, contradição na exigência de prova para matéria de direito e obscuridade quanto à fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à análise de documentos constantes dos autos e fundamentos relacionados à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o próprio prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam à correção de vícios formais e não se destinam ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos invocados, concluindo pela necessidade de dilação probatória diante da alegação de acordos extrajudiciais não formalizados.

5. A matéria invocada depende de demonstração fática não documental, afastando o cabimento da exceção de pré-executividade.

6. Não se verifica contradição entre a qualificação da matéria como jurídica e a exigência de prova quanto aos fatos subjacentes, tampouco se evidencia obscuridade ou omissão relevante na motivação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se admite rediscussão de mérito pela via dos embargos, quando a decisão já enfrentou expressamente os fundamentos invocados, inclusive quanto à necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aline Estevo da Silva Eireli em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradição e obscuridade no acórdão embargado, cuja conclusão foi pelo não provimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que as alegações deduzidas dependeriam de dilação probatória, especialmente quanto à suposta pactuação extrajudicial sobre encargos moratórios.

Aduz, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre três pontos relevantes: a) a possibilidade de análise do excesso de execução com base exclusivamente em documentos e planilhas já constantes dos autos; b) a jurisprudência pacífica do STJ que admite a exceção de pré-executividade para impugnação de encargos demonstráveis por prova pré-constituída; c) a incidência da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, cuja verificação, segundo a embargante, não depende de prova testemunhal.

Alega, ainda, que o julgado incorreu em contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que afirma que a matéria seria de direito, exige a produção de prova para seu exame. A obscuridade estaria evidenciada na falta de clareza sobre quais fundamentos teriam sido afastados e sobre a desconsideração da planilha apresentada como prova do excesso de execução.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões, esclarecimento das obscuridades e superação da contradição apontada, com a concessão de efeitos modificativos para dar provimento ao agravo e reconhecer a adequação da exceção de pré-executividade manejada, bem como o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões (id 334507862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Ocorre que, ao compulsar o acórdão impugnado, verifica-se que as questões suscitadas pela embargante foram de fato examinadas de forma clara e suficiente. O julgado expôs, com fundamentação coerente, que a via da exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e destina-se apenas ao exame de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, embora a parte tenha alegado que o excesso de execução decorre da cobrança de encargos moratórios supostamente indevidos e que tal questão seria de direito, o acórdão assentou expressamente que os fundamentos invocados estavam lastreados em supostas tratativas extrajudiciais e acordos verbais não formalizados, cuja existência dependeria de prova, o que afasta a cognição na via estreita da exceção de pré-executividade.

Além disso, o acórdão enfrentou diretamente os argumentos relacionados à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o próprio prejuízo, deixando consignado que tais princípios, no caso dos autos, também estavam vinculados à alegação de tratativas e condutas extraprocessuais que não foram documentalmente comprovadas.

Do mesmo modo, não há contradição entre o reconhecimento de que se trata de matéria de direito e a necessidade de prova para sua aferição, de modo que não afasta a exigência de comprovação dos fatos que a fundamentam, especialmente quando a alegação de excesso está vinculada a supostos acordos não formalizados.

Por fim, a decisão não padece de obscuridade, tendo delimitado com clareza os motivos pelos quais se reputou incabível a exceção de pré-executividade. Foram explicitados os fundamentos adotados, os elementos de prova considerados insuficientes e os limites da cognição na via eleita.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025